Tribunal: STF
Processo: Rcl 38815
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000849-66.2014.5.03.0003, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Corte na ADPF 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Ilicitude da terceirização. 
    [...]
      Logo, a situação retratada nos autos denota a presença de verdadeira intermediação ilícita de mãode-obra, em regime de marchandage, com o propósito de fraudar a legislação trabalhista inserta nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT. Acresça-se, ainda, que a Lei 9.472/97, em especial, seus artigos 60, caput e § 1º, 94, II, e 154, não obsta o reconhecimento da ilicitude da contratação terceirizada.
    Assim, com a devida venia do entendimento do Juízo a quo, a teor da Súmula nº 331 do TST, impõe-se o conhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, 1ª ré (Claro S/A).” 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a reclamante e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Jéssica Silveira Teixeira.
    Relata que o juízo ora reclamado, reformando a sentença que havia julgado a ação improcedente, “declarou ilícita a terceirização, reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços”.
    Discorre que, apesar da terceirização estar autorizada em lei, o juízo ora reclamado “fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 
    Alega que, “afastar a aplicação de uma Lei não significa declará-la inconstitucional e se um órgão assim procede, sem observar o devido processo, viola o mandamento constitucional previsto no art. 97, CRFB, bem como nega vigência à Súmula Vinculante nº 10”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000849-66.2014.5.03.000. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte”. 
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação (Doc. 33).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “Ilicitude da terceirização. 
    [...]
      A discussão em torno da licitude/legalidade da terceirização envolvendo as empresas demandadas e demais questionamentos correlatos, nada tem de nova, nem tampouco é novidade a fraude perpetrada. O entendimento já sedimentado nesta eg. 7ª Turma se firmou no sentido de que os serviços de call center é imprescindível ao fornecimento dos serviços de telefonia. Por isso, não se pode ter, como lícita, a terceirização havida. O §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 e inciso II do artigo 94 da Lei 9.472/97 autorizam as empresas de telecomunicações a terceirizar as atividades-meio, não se enquadrando nessa categoria, dentre outros trabalhadores, os atendentes do sistema de 'call center', já que aproveitados em atividade nuclear para o funcionamento da empresa tomadora, sob pena de se criar regime de exceção, negando vigência aos artigos 2º, 3º e 9º, todos da CLT e artigo 114 da Constituição da República, ressaltando que entendimento diverso firmado em outros feitos não vincula o julgador.
    [...]
      Logo, a situação retratada nos autos denota a presença de verdadeira intermediação ilícita de mãode-obra, em regime de marchandage, com o propósito de fraudar a legislação trabalhista inserta nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT. Acresça-se, ainda, que a Lei 9.472/97, em especial, seus artigos 60, caput e § 1º, 94, II, e 154, não obsta o reconhecimento da ilicitude da contratação terceirizada.
    Assim, com a devida venia do entendimento do Juízo a quo, a teor da Súmula nº 331 do TST, impõe-se o conhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, 1ª ré (Claro S/A).
      Sequer há necessidade de se pesquisar a respeito da presença dos pressupostos inerentes aos artigos 2º e 3º Consolidados e tampouco verificar, in casu, a especialização dos serviços da 2ª demandada (A & C Centro de Contatos S/A), porque a fraude perpetrada é o quanto basta à formação do vínculo de emprego direto com a tomadora da mão-de-obra, advindo da ilicitude da terceirização de serviços essenciais (e permanentes) à concretização dos objetivos empresariais. Inclusive em nada modifica essa circunstância objetiva o fato de a autora está subordinada apenas à 2ª ré, na medida em que tal fato somente seria importante no caso de terceirização lícita, hipótese diversa dos autos.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000849-66.2014.5.03.0003 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República e a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente